Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tendo em vista o teor da certidão de id no 25060688, à Secretaria da Turma para que cumpra a determinação constante no penúltimo parágrafo da decisão de id no 21991588, intimando-se as partes para manifestação. Após, retornem os autos conclusos.